Tribunal: TJBA
Processo: 0092744-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092744-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MAGO PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA MACHADO DE ASSIS, GUSTAVO AMORIM ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITIV. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE. PRAZO TRIENAL DO CTN. LANÇAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de ITIV sobre incorporação de imóvel ao patrimônio da empresa embargante como integralização de capital.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o fisco municipal pode exigir ITIV com base exclusivamente na descrição do objeto social da empresa ou se deve obrigatoriamente aguardar o prazo de três anos previsto no CTN para verificar a atividade preponderante com base na receita operacional.

III. Razões de decidir

3. O CTN estabelece que para empresas que iniciam suas atividades a preponderância será apurada nos três primeiros anos seguintes à aquisição, criando condição suspensiva para a cobrança do imposto.

4. O fisco não pode antecipar a cobrança do tributo com base em análise prospectiva ou presunções extraídas do contrato social, devendo aguardar a verificação objetiva da receita operacional.

5. A cobrança foi efetuada antes de decorrido o prazo trienal legalmente estabelecido, resultando em lançamento nulo por ausência de elemento essencial do fato gerador.

6. O legislador optou por critério objetivo vinculado à receita operacional concreta para evitar tributação baseada em meras declarações de intenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "É nulo o lançamento de ITIV sobre incorporação de imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica quando efetuado antes de decorrido o prazo trienal previsto no art. 37, §2º, do CTN para apuração da atividade preponderante, sendo insuficiente a mera descrição do objeto social para afastar a imunidade."

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, §2º, I; CTN, art. 37, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n. 8123992-09.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 07.02.2025; TJBA, Apelação Cível n. 0343660-36.2012.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 15.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 0092744-16.2011.8.05.0001, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como apelada
MAGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.